Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717147-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35717774) interposto por RICARDO LIMA ESPINDOLA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade do executado. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 120402145 do processo de referência): Trata-se de exceção de pré-executividade (ID116342659) em que o executado alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão. Explica que não há qualquer indício, muito menos prova, de ato de improbidade doloso/erro grosseiro e que nesses casos, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, segundo entendimento do STF (Informativo 910) e o prazo para exercício de tal pretensão é de 5 (cinco) anos. Assim, se os fatos apurados ocorreram em 2005, como descrito na exordial, e o peticionante foi considerado revel em 19 de setembro de 2017 por não ter atendido ao chamado da Corte Distrital de Contas realizado por meio da Decisão no 931/12, exarada no dia 13 de março de 2012, a pretensão de ressarcimento por tomada de contas encontra-se atingida pela prescrição. Requer a extinção do processo. No mérito, aduz, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o título que embasa a presente execução é o acórdão do Tribunal de Contas no 307/2018. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Logo, a averiguação da prescrição deve-se levar em conta a data do acórdão e é quinquenal. No caso dos autos, o acórdão data de 2018, portanto, a prescrição para interpor a execução seria 2022. A alegação de não ter cometido o ato com dolo ou erro grosseiro é debate que se vai além da via estreita da exceção de pré-executividade. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TCDF. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Ação de Execução, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, I, c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil. 2. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" 2.1. Deve ser observado o referido entendimento, tendo em vista que a execução se baseia em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida em tomada de contas especial. 3. Como a execução foi ajuizada após o curso do prazo quinquenal, em relação à data de proferimento da decisão do TCDF, deve ser mantida a sentença que considerou configurada a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406775, 07213861220198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, rejeito os argumentos lançados pelo executado e declaro que não ocorreu a prescrição no caso dos autos. Ademais, sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. Assim, a alegação de inexigibilidade do título é matéria que deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 15 dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Inconformado, sustenta o agravante que a prescrição indicada não se refere da data da prolação do acórdão no Tribunal de Contas do Distrito Federal e o ajuizamento da presente execução, mas em relação à pretensão punitiva em virtude de se referir a fatos ocorridos em 2005, a citação ter ocorrida em março de 2012, sua revelia ter sido decretada em 2017 e a tomada de contas concluída em 2018. Requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal em comento, até o julgamento do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. A Lei Distrital 2.834/2001 recepcionou a Lei Federal 9.784/99. Por sua vez, a Lei Distrital 6.037/2017 alterou a Lei Distrital 2.834/2001, passando a vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. No que interesse para o desate da lide, reproduzo o art. 2o da Lei 9.784/99: Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível. IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal. Como se observa, a prescrição em âmbito administrativo alegada pelo recorrente necessita de incursão em questão probatória, isso porque é preciso verificar os atos que importaram na interrupção do lapso prescricional, motivo pelo qual inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 3. Na espécie, verifica-se que há questões abordadas pela parte executada/recorrente que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade. 4. Além disso, as questões abordadas na exceção de pré-executividade foram repisadas ipsis literis nos Embargos à Execução, carecendo, assim, de interesse processual por parte do excipiente. 5.Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1259448, 07050422220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. MATÉRIA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se as matérias alegadas na exceção de pré-executividade dependem de dilação probatória, o incidente é via inadequada para eventual discussão. 2. Atendidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, imperioso o prosseguimento da execução. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1193274, 07049629220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não há perigo na demora, haja vista que a execução foi proposta em 2021, não tendo o agravante, até o presente momento, conseguido afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que se reveste a certidão de dívida ativa. Logo, ausentes os requisitos necessários, não é cabível a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador